Tribunal: TJMT
Processo: 0020147-26.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020147-26.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GIOMAR RODRIGUES DE OLVIEIRA SILVA (RECORRENTE), GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.832.631-57 (RECORRENTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), SERGIO DA COSTA MEIRA (VÍTIMA), SERGIO DA COSTA MEIRA - CPF: 667.164.541-87 (VÍTIMA), ELISANGELA RODRIGUES (ASSISTENTE), HELENICE DE PAULA ARAÚJO (ASSISTENTE), VALDINEY CORREA DE SOUZA (ASSISTENTE), LARA NUBIA DIAS DE SOUZA ROSA (ASSISTENTE), DOMINGOS DE JESUS - CPF: 474.416.581-87 (ASSISTENTE), EDER JULIANO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA (ASSISTENTE), KAIZA MONIQUE ANTONIA ASSIS DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.832.631-57 (RECORRIDO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO, QUALIDICADORA NÃO COMPROVADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESQUALIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES DA MOTIVAÇÃO TORPE – AUTORIA DO GOLPE DE FACA ADMITIDA PELO RECORRENTE/RECORRIDO – LUTA ENTRE A VÍTIMA E TERCEIRO – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – COMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA QUANDO LUTAVA COM TERCEIRO – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – QUALIFICADORA MANTIDA – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – MOTIVO TORPE – AGRESSOES PELA VÍTIMA À TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO RECORRENTE/RECORRIDO – SENTIMENTO DE VINGANÇA NÃO EVIDENCIADO – CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TORPE – QUALIFICADORA IMPERTINENTE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço”
(TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000).

“O
afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ, HC nº 368.976/SC).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“O desentendimento e [...] também o momento do golpe, não se pode olvidar que o réu [...] agiu no intuito de ajudar o seu amigo, de modo que tal situação não indica sentimento de vingança, tampouco motivo vil, repugnante ou imoral. E, mesmo que se considerassem as supostas discussões ocorridas no dia dos fatos e no interior da casa [...] estas não têm o condão de configurar a torpeza do crime. De mais a mais, ainda que a conduta do réu possa ser tida por repugnante, a mesma não pode ser considerada torpe. Assim, não havendo suporte probatório mínimo a amparar a qualificadora do motivo torpe, não resta outra alternativa senão a manutenção de sua exclusão.”
(Parecer nº 000164-007/2010, José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 210152668).

“A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto”
(TJMT, RSE 00012362420028110005).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0020147-26.2009.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos por GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0020147-26.2009.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – 121, § 2º, IV, do CP – (ID 205056538).

GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA sustenta que: 1)
“agiu em legítima defesa, repelindo iminente agressão tida como injusta”
; 2) não há provas do
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 205056546).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta
que “os elementos probatórios confirmam”
que o recorrente/recorrido agiu
“imbuído de sentimento de vingança em razão do ofendido ter entrado em luta corporal com seu vizinho [...] e amigo de infância”
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do motivo torpe (ID 205056554).

As partes [2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 205056553; ID 205056556).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 205056557).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação das partes – Recurso do réu – Pleiteia a absolvição sumária, pois o acusado teria agido em legítima defesa – Inadmissibilidade – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara nos autos e estreme de dúvida, o que não se verifica – Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, a tese sustentada deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri – Nesta fase processual vigora o princípio in dúbio pro societate em detrimento do princípio in dúbio pro reo – Busca a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e justificativas suficientes da caracterização da qualificadora – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Recurso do MP – Postula o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe – Improcedência – Qualificadora que não encontra alicerce mínimo no conjunto probatório constante dos autos – Imperiosa a manutenção da exclusão da qualificadora do motivo torpe – Precedentes – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 210152668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de agosto de 2009, por volta das 01:40 horas, numa via pública do bairro Jardim Umuarama, nesta urbe e Comarca, mediante golpe desferido com uma faca da marca tramontina, cabo de madeira, o Denunciado matou a vítima SÉRGIO DA COSTA MEIRE.

Desponta dos autos inquisitoriais que, na data dos fatos delitivos, o cidadão EDER JULIANO BATISTA DA SILVA, vulgo Juliano que é vizinho e amigo de infância do Acusado passou a desferir socos e chutes contra o terceiro VALDINEY CORREA DE SOUZA, vulgo Tomate que, por sua vez, era amigo da Vítima.

O cidadão EDER JULIANO entrou em luta corporal com o terceiro VALDINEY porque o último invadiu a festa que era realizada na casa da adolescente KAÍZA MONIQUE ANTONIA ASSIS DE JESUS, de 15 anos de idade, onde também se encontrava o denunciado GIOMAR.

Apurou-se que o ofendido SÉRGIO interferiu em favor de seu amigo VALDINEY, porque, naquela via pública, entrou em luta corporal com o cidadão EDER JULIANO.

Consta [...] que no momento em que aparentemente terminava a luta corporal entre EDER JULIANO e a vítima SÉRGIO, surgiu o acusado GIOMAR, que, à traição – porque agiu por trás – surpreendeu o ofendido com um golpe de faca, impossibilitando-lhe de se defender, vez que lhe atingiu o abdômem, especialmente a região do hipocôndrio direito, conforme comprovante o laudo de necropsia com mapa topográfico.

Em seguida, o denunciado GIOMAR foragiu do local do crime.

A vítima SÉRGIO foi socorrida com vida pelo serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, e levada para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada até o dia 02.10.2009, quando morreu de septicemia, em razão da lesão corporal causada pelo golpe de faca desferido pelo acusado, conforme consta do mencionado no laudo pericial de necropsia (fls. 41/46).

Evidente que o denunciado GIOMAR agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança, em razão do ofendido ter entrado em luta corporal com o cidadão EDER JULIANO, que, repita-se, era seu vizinho de bairro e amigo desde a infância.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público requer [...] a CONDENAÇAO do denunciado GIOMAR, nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal [...].”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 205057188)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade da tentativa de homicídio qualificado restou demonstrado pelo Boletim de ocorrência n. 1.1020106.2009.50 (p. 22/23); certidão de óbito (p. 41); laudo pericial n. 01-01-00735-01/2009 (fls. 58/64); termo de exibição e apreensão (p. 107); boletim de ocorrência n. 2.2020010.2009.93 (p. 112/113).

No que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em juízo.

[...]

Como relatado, o acusado sustenta que agiu em legítima defesa, devendo, em seu entendimento, ser absolvido sumariamente.

Neste contexto, diante dos elementos indiciários carreados, não vejo como agasalhar, de plano, a tese de absolvição sumária. Isto porque, como é cediço, para que o réu seja absolvido sumariamente é necessário que a excludente da ilicitude ou culpabilidade esteja provada de plano, de maneira inconcussa e convincente, sem qualquer possibilidade de questionamento.

[...]

Vale destacar que apesar do acusado afirmar que a vítima ou seus amigos tentaram agredi-lo, bem como bateram e tentaram matar Eder Juliano, não encontro respaldo nos autos, nem ao menos um laudo pericial afirmando que Eder teria sido de fato agredido de forma grave, nem que Domingos o tenha perseguido com um facão.

Na verdade, em juízo, o Senhor Domingos relatou o que ficou sabendo, não o que presenciou.

Desse modo, a versão defensiva não restou comprovada de plano e, portanto, havendo versões contrárias entre as teses, não cabe neste momento, ao magistrado singular valorar as provas colhidas.
[...]

Não sendo demonstrado de plano, não pode a questão ser retirada da esfera de decisão do Plenário do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para dirimir a questão da excludente de ilicitude.

Com tais considerações, na ausência de elementos indiciários que possam, nesta fase, indicar que o réu tenha agido, de forma inconteste, amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, a pretensão não merece prosperar.

Entendo, pois, que há lastro probatório suficiente para o juízo de pronúncia do denunciado Giomar Rodrigues de Oliveira Silva.
[...]

A respeito da incidência das qualificadoras, embora a defesa não tenha se insurgido contra o seu reconhecimento, analisar-se-á se todas as balizas legais foram respeitadas.

[...]

Na hipótese, com relação ao motivo torpe, entendo estar ausente fundamentação quanto a sua incidência, pois a respeito da qualificadora, o
Parquet
fez o seguinte registro: ‘Evidente que o denunciado GIOMAR agiu por motivo torpe porque imbuído de sentimento de vingança em razão do ofendido ter entrado em luta corporal com o cidadão EDER JULIANO, que repita-se era seu vizinho de bairro e amigo desde a infância’.

Diferentemente da questão avaliada anteriormente (indícios de autoria), observa-se que, em relação à qualificadora do motivo torpe, não há qualquer elemento substancial que indique, ainda que em juízo hipotético, a presença da qualificadora.

No caso, a prova judicializada não demonstra a existência da motivação torpe, de modo que a respectiva qualificadora afigura-se improcedente por estar “desacompanhada de elementos probatórios mínimos” (TJMT, RSE nº 1005388-15.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.7.2022)

Logo, a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a vítima, do conjunto probatório produzido até o presente momento, extrai-se que Sérgio foi surpreendido por Giomar durante a confusão que os envolvia.

Nesse passo, os elementos de prova angariados não permitem a exclusão da qualificadora descrita na denúncia, pois, diante da prova oral acima colacionada, existem indícios de que a vítima foi surpreendida com o golpe de faca, situação que dificultou sua defesa.

Convém assinalar ainda que, nessas circunstâncias, a valoração das provas, em maior amplitude, competirá ao Júri Popular, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d), impondo-se a manutenção da referida qualificadora.

Assim, a qualificadora em debate, não se mostra manifestamente improcedente e, portanto, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão competente para aferir os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA,
já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, afastando quanto a qualificadora do motivo torpe pelas razões fundamentadas.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 205056538)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 1.1020106.2009.50 (ID 205057188-fls.16/17) e nº 2.2020010.2009.93 (ID 205057188-fls.106/107), Certidão de Óbito nº 93239 (ID 205057188-fls.35), Laudo Pericial de Necropsia nº 01.01.00735-01/2009 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 205057188-fls.52/58), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Elisangela Rodrigues (ID 205057188-fls.32/34), Helenice de Paula Araújo (ID 205057188-fls.40/42), Valdiney Correa de Souza (ID 205057188-fls.46/48), Domingos de Jesus (ID 205057188-fls.49/51), Eder Juliano Batista da Silva (ID 205057188-fls.77/79, 117/118), Kaiza Monique Antônia Assis de Jesus (ID 205057188-fls.97/99, 108/111), Vanessa Ricardo da Silva (ID 205057188-fls.149/150), Lara Nubia Dias de Souza Rosa (ID 205057188-fls.151/153) e do recorrente/recorrido (ID 205057188-fls.82/86, 114/116).

Em Juízo, foram ouvidos Sancler Soares Maciel e Petrônio da Costa Jorte (investigadores de Polícia), as testemunhas Helenice de Paula Araújo, Elisângela Rodrigues, Domingos de Jesus, Valdiney Correa de Souza, Lara Nubia Dias de Souza Rosa, Eder Juliano Batista da Silva, Marcus Vinicius da Silva e interrogado o recorrente/recorrido (relatório de mídias – ID 205056532).

Dito isso, vejamos o recurso da Defesa.

Verifica-se que a autoria do golpe de faca, no abdômen de Sérgio da Costa Meire [vítima], não foi negada pelo recorrente/recorrido tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo.

A versão [do recorrente/recorrido], na delegacia de Polícia, de
que teria agido em legítima defesa de Eder Juliano Batista da Silva, que estava sendo agredido com
“uma faca”
pela vítima [Sérgio da Costa Meire]
está contraposta pelo depoimento, em Juízo, do suposto agredido [
Eder Juliano Batista da Silva], ao relatar a agressão a socos.

Frise-se que o recorrente, em Juízo, retratou-se parcialmente do depoimento, na delegacia de Polícia, ao asseverar que a vítima tinha
“um objeto na mão”
, mas não indicou qual (Relatório de Mídias – ID 205056532).

Nesse cenário [versão do recorrente/recorrido contraposta por testemunhas] não se evidencia hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal –

30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se improcedente.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi admitida na pronúncia pois
“diante da prova oral [...] existem indícios de que a vítima foi surpreendida com o golpe de faca”
(ID 205056538).

Essa circunstância foi corroborada por Elisangela Rodrigues, em Juízo, no sentido de que a vítima,
“antes de morrer”
, contou que estava batendo em Eder Juliano Batista da Silva e o recorrente/recorrido
“não gostou e desferiu uma facada”
, a denotar que pode ter sido surpreendida com o golpe [de faca].

Note-se que o c. STJ firmou orientação de que
“
o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).

Com efeito,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não mostra-se manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora do motivo torpe [o recorrente/recorrido estaria
“imbuído de sentimento de vingança em razão do ofendido ter entrado em luta corporal com seu vizinho [...] e amigo de infância”
], o Juízo singular considerou que
“não há qualquer elemento substancial que a indique”
, notadamente porque
“a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza”
.

A
dota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-jurídica, em parecer, “
in verbis
”:

“Embora a qualificadora do motivo torpe tenha sido descrita na denúncia, não vislumbro respaldo nas provas produzidas nos autos para a sua manutenção.

Isso porque, conforme já analisado alhures, à luz da prova testemunhal, constatou-se que Sérgio foi ajudar ‘Tomate’ (Valdiney), passando a agredir Juliano, que é vizinho e amigo de infância do acusado.

Após ser informado de que Juliano estava sendo agredido (inclusive com relato de testemunha de que chegou a gritar que iriam matá-lo), o réu saiu da casa de Kaísa com uma faca em punho, indo em direção à vítima, atingindo-a com um golpe, acertando seu abdômen.

Ainda que não se saiba o exato cenário em que se deu, não só o desentendimento entre Juliano, ‘Tomate’ (Valdiney) e Sérgio, mas também o momento do golpe, não se pode olvidar que o réu Giomar agiu no intuito de ajudar o seu amigo, de modo que tal situação não indica sentimento de vingança, tampouco motivo vil, repugnante ou imoral.

E, mesmo que se considerassem as supostas discussões ocorridas no dia dos fatos e no interior da casa de Kaísa, estas não têm o condão de configurar a torpeza do crime. De mais a mais, ainda que a conduta do réu possa ser tida por repugnante, a mesma não pode ser considerada torpe.

Assim, não havendo suporte probatório mínimo a amparar a qualificadora do motivo torpe, não resta outra alternativa senão a manutenção de sua exclusão.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 210152668).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo "Parquet" a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto.”
(TJMT, RSE: 00012362420028110005 – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2016)

Portanto, a submissão dessa qualificadora [motivo torpe] ao Conselho de Sentença mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024